Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Márcio Eleutério Lopes em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Robson Oliveira Souza –, acolhera a impugnação à penhora formulada pelo agravado e desconstituíra a penhora incidente sobre direitos aquisitivos referentes ao apartamento no 405, localizado no Bloco F, Quadra 709, SHCGN, Asa Norte, Brasília/DF, registrado sob a matrícula 32.920, do Cartório do 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetiva o agravante a suspensão, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel individualizado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o imóvel individualizado, sobre o qual incidira a penhora, não constitui bem de família. Alegara que o agravado não reside no imóvel, tanto que, na data da realização de vistoria para avaliação do apartamento, fora constatado que o bem estava sendo ocupado pela Sra. Rita, não havendo informações sobre a que título a terceira o ocupa. Defendera que, “considerando que o referido imóvel não é utilizado como moradia pelo Agravado, mas sim, comprovadamente, ocupado por terceiro sem qualquer prova de que possua ligação com o Agravado ou mesmo que exista locação, é evidente o desacerto da r. decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel[1].” Assinalara que, durante o itinerário procedimental, o agravante demonstrara completo desinteresse para com o imóvel nomeado, havendo, inclusive, formulado manifestação concordando com a avaliação do bem promovida pelo perito nomeado pelo juízo. Asseverara que o carnê de IPTU e a certidão negativa de débitos condominiais exibidas pelo agravante não positivam que reside no imóvel. Destacara que a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 somente fora assegurada ao proprietário que efetivamente residir no imóvel, o que não ocorre na hipótese. Pontuara que o agravado não coligira aos autos qualquer fatura de energia elétrica, água ou telefone como forma de comprovar a sua residência no imóvel. Observara que o agravado, como forma de quitação do crédito executado, formulara proposta no sentido de alienar o imóvel individualizado, ficando patente não se tratar de bem de família, legitimando o ato constritivo. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Márcio Eleutério Lopes em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Robson Oliveira Souza –, acolhera a impugnação à penhora formulada pelo agravado e desconstituíra a penhora incidente sobre direitos aquisitivos referentes ao apartamento no 405, localizado no Bloco F, Quadra 709, SHCGN, Asa Norte, Brasília/DF, registrado sob a matrícula 32.920, do Cartório do 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetiva o agravante a suspensão, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel individualizado. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue através do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente merece ser assinalado, a título meramente ilustrativo, que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a penhora incidira sobre os direitos detidos pelo executado sobre o imóvel individualizado, pois objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, firmado pelo agravante com a Caixa Econômica Federal[2], como se infere da decisão abaixo reproduzida: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como: Apartamento no 405, do Bloco F, da Quadra 709, do SHCGN, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula no 32920 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Expeça-se termo. Intime-se a credora fiduciária (CEF) e requisite-se informações sobre o contrato de financiamento, em especial o saldo devedor, se houver. Intime-se o executado.” Registre-se que a Caixa Econômica Federal ,regularmente intimada, noticiara a quitação do contrato de financiamento[3]. Ocorre que o agravado ainda não promovera o cancelamento da garantia perante o registro imobiliário, de modo que a penhora continua a incidir sobre os direitos que detém sobre o apartamento, que é registrado sob a matrícula 32.920, do Cartório do 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Consignada essa observação, sobeja aferir a legitimidade da penhora, que, segundo o agravante, não alcançara bem de família. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência do agravado. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à residência do agravado, tais como o boleto da taxa condominial em seu nome e missiva originária do Governo do Distrito Federal[4]. Quanto ao tópico, há que ser consignado que o agravado fora citado no endereço em que está localizado o imóvel penhorado[5] e nas diversas manifestações que formulara durante o curso procedimental sempre informara que reside no imóvel[6]. Outrossim, merece ser observado que, de fato, o agravado não se encontrava presente no imóvel no dia em que fora realizada avaliação do bem pelo perito nomeado pelo juízo, mas, segundo informara o agravado, encontrava-se em viagem a trabalho e, por essa razão, terceira pessoa acompanhara a pericia[7]. Assinala-se que afigura-se irrelevante o conhecimento do vínculo existente entre o agravado e a pessoa que acompanhara o perito durante a avaliação do imóvel. Com efeito, de conformidade com as qualificações pessoais, o agravado informara seu estado civil como solteiro e o fato de outras pessoas residirem no imóvel em sua companhia não traduz óbice ao reconhecimento do imóvel como bem de família, porquanto positivado que o agravado reside no bem. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravante, qualifica-se como bem de família. Outrossim, lograra o agravado positivar que é proprietário apenas do imóvel individualizado, conforme se infere das certidões imobiliárias acostadas aos autos do cumprimento de sentença subjacente[8]. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[9], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas exigências pra que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber, que o bem seja residencial e que sirva de moradia para o executado e sua família. Comentando sobre o tema Ricardo Arcoverde Credie[10] assim pontificara: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo a excutida, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência.- Recurso especial provido.”(REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside o agravado se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição. Sobeja assinalar, ainda, que o fato de o agravado ter concordado com a avaliação do imóvel promovida pelo perito nomeado pelo juízo não enseja a ilação de que se desinteressara pelo imóvel. Com efeito, a perícia realizada tivera por objetivo a liquidação da parte ilíquida do título executivo que assegurara ao ora agravante indenização por danos materiais no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel à época da arrematação – abril de 2009 – ressoando impassível a ilação no sentido de que o agravado cingira-se a manifestar sua anuência em face do apurado pelo expert. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31397597 - Pág. 10 (fl. 13). [2] - ID Num 76558281 - Pág. 1 (fl. 1.225) – ação principal. [3] - ID Num. 79392483 - Pág. 1 (fl. 1254) – ação principal. [4] - ID Num. 98393053 - Pág. 1 e ID Num. 98393055 - Pág. 1 (fls. 1378/1379) – ação principal. [5] - ID Num. 7718977 - Pág. 25 (fl. 144) – ação principal. [6] - ID Num. 63768068 - Pág. 1/4 (fls. 1168/1171) – ação principal. [7] - ID Num. 8393051 - Pág. 1/6 (fls. 1371/1376) – ação principal. [8] - ID Num. 90580352 - Pág. 1 a ID Num. 90580358 - Pág. 1 (fls. 1301/1307) e ID Num. 102538282 - Pág. 1 a ID Num. 102538283 - Pág. 1 (fls. 1387/1388) - ação principal. [9] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [10] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.